Tribunal: TJDFT
Processo: 0719297-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. ART. 920, III, CPC. PROVIMENTO DEFINITIVO. AÇÃO AUTÔNOMA AJUIZADA PELO EXECUTADO. PRELIMINAR. REJEITADA. SUSPENSÃO DOS EMBARGOS PELO JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO GRAVE OU IRREPARÁRÁVEL OU AO RESULTADO ÚLTIL DO PROCESSO. GARANTIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 919, § 1o, CPC. INEXISTÊNCIAS. CONCESSÃO IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Juízo Cível é competente para julgar embargos à execução, apesar de suspensão processual determinada pelo juízo da recuperação judicial, em razão destes embargos terem natureza jurídica de ação autônoma, ante o provimento definitivo que lhe põe fim, nos termos do art. 920, III, do CPC, aliado ao fato do Executado ser o Autor desta ação, não tendo, assim, como incidir os efeitos da decisão suspensiva determinada pelo juízo universal, por não se enquadrar na regra inserta nos arts. 6o, caput e 52, III, ambos, da Lei no 11.101/2005.

2. A atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução depende do atendimento dos requisitos da concessão de tutela antecipada, bem como de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, §1o, do CPC.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.